Tribunal: TJPA
Processo: 0803411-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803411-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA PAIVA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Antonia Paiva Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de energia elétrica. A agravante alega estar cadastrada no CadÚnico e possuir direito à isenção da CIP, conforme o Código Tributário Municipal, sustentando que a cobrança compromete sua subsistência e contraria norma legal expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP, com fundamento na alegada condição de hipossuficiência da agravante e no direito à isenção previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação acostada demonstra que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que, nos termos do art. 151, §1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, confere-lhe direito à isenção da CIP.

O caráter protetivo da norma municipal impõe interpretação que favoreça o contribuinte hipossuficiente, não se admitindo restrições indevidas à fruição da isenção legal.

O comprometimento da renda familiar com a cobrança indevida de tributo essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação, configurando perigo de dano suficiente para justificar a medida urgente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa inscrita no CadÚnico e enquadrada como de baixa renda tem direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, conforme o Código Tributário do Município de Ananindeua.

A cobrança da CIP em tais hipóteses compromete a subsistência do contribuinte e justifica a concessão de tutela de urgência, por configurar perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código Tributário do Município de Ananindeua/PA, art. 151, §1º; Lei Municipal nº 2.181/2005.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803411-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ANTONIA PAIVA LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
MARIA ANTONIA PAIVA LIMA
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA-PA
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de inexistência de elementos que evidenciem risco de dano
.

A agravante aduz que a decisão agravada desconsidera a realidade financeira da Agravante, classificada como de baixa renda e cadastrada no CadÚnico, que possui direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), conforme previsto no art. 151, §1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua; Pontua que a manutenção da cobrança indevida compromete a subsistência da Agravante, que depende de recursos limitados para atender às necessidades básicas; Alega ainda que a Equatorial Pará, concessionária de energia, reconhece a concessão automática do benefício, mas na prática impõe dificuldades, o que reforça a necessidade da intervenção judicial.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para
suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública
até o julgamento final do recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso.

Concedi a medida liminar, para determinar a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). (id. 25095019)

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (ID. 26366412)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 26618082)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A controvérsia instaurada cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP nas faturas de energia elétrica da agravante, sob o fundamento de que se encontra inserida em programa de baixa renda e, portanto, beneficiária da isenção legal.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as condições se mostram presentes na hipótese vertente.

A documentação que acompanha os autos comprova que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico (id. 25059317), o que lhe confere, nos termos da Lei Municipal nº 2.181/2005 de Ananindeua, o direito à isenção da CIP.

O art. 151, §1º do Código Tributário Municipal é expresso ao prever essa isenção para famílias de baixa renda, não havendo margem para interpretação restritiva diante do caráter protetivo da norma.

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

Quanto ao perigo de dano, trata-se de situação de natureza alimentar e essencial, porquanto o comprometimento de parte significativa da renda mensal da agravante com a cobrança indevida de tributo refoge à razoabilidade. Tal encargo agrava a condição de vulnerabilidade social da recorrente e atenta contra os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ratificando a liminar deferida, para determinar que o Município de Ananindeua/PA se abstenha de cobrar a CIP na fatura de energia elétrica da agravante, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/05/2025